Tribunal: TJPA
Processo: 0802317-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802317-38.2023.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em ação monitória. A ação originária visa a cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços de telefonia, instruída com o pacto e as faturas inadimplidas. A parte agravante alega a nulidade da cobrança por supostas inconsistências, cobrança excessiva de parcelamento de aparelhos e contratação verbal por pessoa sem poderes de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de contratação verbal por agente sem poderes, arguida apenas em apelação, configura inovação recursal vedada; e (ii) analisar se o contrato de prestação de serviços e as faturas correspondentes constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, e a quem incumbe o ônus de provar fatos impeditivos do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura inovação recursal a alegação de contratação por pessoa sem poderes quando a matéria fática que lhe deu origem (supostas "aquisições verbais") foi introduzida nos autos pela parte autora em sua réplica aos embargos monitórios, tratando-se de desdobramento argumentativo de fato novo.

O contrato de prestação de serviços, acompanhado das respectivas faturas detalhadas, constitui prova escrita idônea para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por demonstrar a relação jurídica e a existência do débito.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Impugnações genéricas sobre os valores cobrados e alegações de cobrança excessiva, desacompanhadas de qualquer suporte probatório, são insuficientes para desconstituir o crédito devidamente documentado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de defesa formulada em apelação, que se contrapõe a fato novo introduzido pela parte autora em réplica, não caracteriza inovação recursal. 2. A apresentação de contrato de prestação de serviços acompanhado das faturas detalhadas do débito é suficiente para aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. 3. O réu não se desincumbe do ônus da prova, previsto no art. 373, II, do CPC, quando impugna genericamente a dívida sem apresentar documentos que comprovem a quitação, o excesso de cobrança ou outro fato extintivo do direito do credor.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, II, 700, 932, IV, "a", e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1381603/MS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1603276/SP; TJ-RJ, APL 00085934920198190001.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802317-38.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000

AGRAVADA: CLARO S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 28946027

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 29707146) interposto por
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000
em face da Decisão Monocrática (id. 28946027) que
negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face de
CLARO S.A.
, diante da sentença de id. 26410243, pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela ora Agravada, que julgou procedente a demanda monitória e improcedentes os embargos opostos pela parte ré.

Em breve retrospecto, em suas alegações iniciais
(ID 26410218)
, a Autora alegou inadimplemento contratual da ré no fornecimento de serviços de telefonia móvel, com base em contrato firmado entre as partes e faturas vencidas em 05/07/2021, 05/08/2021, 06/09/2021, 06/10/2021 e 05/11/2021, que totalizam o valor de R$ 179.518,39.

Requereu a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de constituição de título executivo judicial.

Nos embargos monitórios a parte ré sustentou a inidoneidade dos documentos unilaterais para aparelhar a ação monitória, impugnou os valores das faturas e alegou, genericamente, que parte da dívida estaria quitada, além de questionar a cobrança de parcelas de “aparelhos telefônicos” supostamente não contratados ou quitados, sem juntar documentos que comprovassem o pagamento.

Após o juiz julgou procedente a ação monitória, convertendo os documentos em título executivo judicial, e improcedentes os embargos, com condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA de id. 26410243:

(...)
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA e JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 8º do CPC, constituo de pleno direito, o documento acostado na inicial em TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, assegurando-se o seu valor atualizado.

Condeno a embargante/réu em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor cobrado na inicial que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE até a data efetiva do pagamento.

Não dando a autora prosseguimento do processo, nos termos da segunda parte do § 8, do art. 702 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Não recolhidas as custas finais, extraia-se certidão do valor da dívida encaminhando-se à Coordenação da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda Estadual para inclusão em dívida ativa.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se

Belém/PA, dada da assinatura eletrônica.

A Organização Social Pará 2000 interpôs RECURSO DE APELAÇÃO ID. 26410244 sustentando que os documentos juntados são unilaterais, não comprovam com precisão o valor cobrado e não atendem aos requisitos do art. 700 do CPC.

Alega haver inconsistências nos valores das faturas e que parte da dívida decorre de contratação verbal por pessoa sem poderes de representação.

Defende ainda cobrança excessiva pelo “Parcelamento de Aparelho”, cujo valor ultrapassaria o montante efetivamente contratado e parcialmente quitado.

Requer a reforma da sentença, com a improcedência da ação monitória, e a condenação da autora em custas e honorários.

Em contrarrazões a apelada refutou integralmente os argumentos da apelante, defendendo a validade das faturas como prova escrita idônea, a regularidade da cobrança e a ausência de qualquer prova por parte da ré de pagamento ou impugnação específica.

Na
decisão monocrática ora agravada
(Id. Num. 28946027), esta Relatora entendeu que: a) a alegação de contratação verbal por agente sem poderes de representação configurou inovação recursal, vedada em nosso ordenamento jurídico; e b) os documentos apresentados pela autora (contrato e faturas) eram suficientes para aparelhar a ação monitória, cabendo à ré o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, do qual não se desincumbiu. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. FATURAS VENCIDAS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por empresa de telefonia em face de organização social, convertendo o documento inicial em título executivo judicial e julgando improcedentes os embargos monitórios. A autora alegou inadimplemento contratual, com base em contrato firmado e faturas vencidas entre julho e novembro de 2021, totalizando R$ 179.518,39. A ré, em seus embargos, alegou genericamente a existência de valores quitados e contestou a cobrança por "parcelamento de aparelhos", sem apresentar provas. Em apelação, reiterou tais alegações e acrescentou nova tese sobre ausência de poderes de representação para contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as alegações da apelante configuram inovação recursal vedada; (ii) definir se os documentos apresentados pela autora são suficientes para aparelhar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de contratação verbal realizada por agente sem poderes de representação configura inovação recursal, por não ter sido deduzida nos embargos monitórios, sendo vedada sua análise em segunda instância, sob pena de supressão de instância, conforme o art. 329 do CPC e a jurisprudência dominante.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à ré/apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. Contudo, suas impugnações quanto aos valores das faturas e à cobrança por aparelhos celulares foram genéricas e desacompanhadas de qualquer prova documental.

5. A petição inicial foi instruída com contrato de prestação de serviços e faturas detalhadas, suficientes para demonstrar a existência e o valor do débito, configurando prova escrita idônea nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar a ação monitória.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a idoneidade de faturas detalhadas e documentos unilaterais, como notas fiscais e contratos, para fins de ajuizamento de ação monitória, desde que acompanhados de elementos que demonstrem a relação contratual e o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Alegação nova formulada apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

2. A apresentação de contrato de prestação de serviços acompanhado de faturas detalhadas é suficiente para aparelhar ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

3. O réu não se desincumbe do ônus da prova quando impugna genericamente a dívida sem apresentar documentos comprobatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 373, II, 700, 702, § 8º, 932, IV, “a”, e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020;

TJ-RJ, APL nº 00085934920198190001, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 04.05.2023;

TJ-DF, APL nº 0731349-44.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 04.08.2020.

Inconformada, a Agravante interpõe o presente AGRAVO INTERNO (id. 29707146). Sustenta, em síntese, que não houve inovação recursal, pois a tese da contratação verbal por pessoa sem poderes somente foi arguida em apelação porque o fato foi primeiramente trazido aos autos pela própria Agravada, em sua réplica aos embargos monitórios.

Alega, ainda, que os documentos que instruíram a inicial são "inservíveis", por haver confusão nos valores apresentados nas faturas, e que a cobrança a título de "Parcelamento de Aparelho" é indevida e exorbitante, correspondendo a mais que o dobro do valor pactuado no contrato para a aquisição de 18 aparelhos.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seu recurso de apelação seja conhecido e provido, julgando-se improcedente a ação monitória.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de Id. Num 30574403.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

O cerne do presente Agravo Interno reside em dois pontos principais: (i) a ocorrência ou não de inovação recursal na apelação; e (ii) a suficiência e idoneidade da prova documental que instruiu a ação monitória.

Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

I - Da Inexistência de Inovação Recursal

A decisão monocrática agravada entendeu que a alegação da Apelante, de que parte do débito seria oriunda de contratação verbal por pessoa sem poderes de representação, configuraria
inovação recursal
, pois não foi arguida nos embargos monitórios.

Revendo meu posicionamento anterior, verifico que assiste razão à Agravante neste ponto.

Conforme demonstrado na petição do agravo interno, a existência de supostas "aquisições verbais" foi primeiramente mencionada pela própria Agravada (autora da ação monitória) em sua réplica (petição de id 26410241, p. 4), como forma de justificar a discrepância nos valores cobrados a título de "parcelamento de aparelho".

Dessa forma, a matéria relativa à contratação verbal e, por conseguinte, à capacidade do agente que a realizou, surgiu como um fato novo nos autos, trazido pela parte autora após a apresentação da defesa da ré. Assim, a manifestação da ora Agravante sobre o tema em sede de apelação não constitui uma inovação da causa de pedir, mas sim uma resposta a um argumento novo, o que afasta a preclusão.

Portanto, reconsidero o fundamento da decisão agravada neste particular, para afastar a preliminar de inovação recursal e passar à análise do mérito da questão.

II - Da Suficiência da Prova Escrita e do Ônus da Prova

Superada a questão da inovação recursal, passo a analisar o mérito da controvérsia, que reside na suficiência dos documentos apresentados pela Agravada para fundamentar a ação monitória e na distribuição do ônus da prova.

A Ação Monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
In verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a "prova escrita" não exige um formalismo exacerbado, bastando que o documento, ainda que unilateral, seja idôneo e suficiente para gerar um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

A saber:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE . CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1 . A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor . 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora . 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016)

Nesse sentido, o contrato de prestação de serviços, acompanhado das faturas ou de outro demonstrativo de débito, é considerado documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOCUMENTO. JUNTADA. APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. "O contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado de demonstrativo do débito, a refletir a presença da relação jurídica entre credor e devedor e a existência da dívida, mostra-se hábil a instruir a ação monitória" (AgInt. no AgRg . no REsp. 1.104.239/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 8/6/2016). 2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1603276 SP 2016/0132655-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2017)

No caso em tela, a Agravada instruiu a petição inicial com o contrato de prestação de serviços de telefonia

(ID. 26410224) e as respectivas faturas vencidas (ID. 26410226), detalhando os serviços prestados e os valores devidos, totalizando o montante de R$ 179.518,39, referentes aos períodos vencidos em julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2021. Tais documentos, em conjunto, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a existência de um débito em aberto, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC.

Uma vez admitida a ação monitória, caberia à Agravante, em seus embargos, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Contudo, a Agravante limitou-se a fazer alegações genéricas. Sustentou a existência de inconsistências nos valores das faturas e defendeu a cobrança excessiva pelo "Parcelamento de Aparelho", mas não apresentou qualquer documento, planilha ou início de prova que corroborasse suas alegações. Não juntou comprovantes de pagamento dos valores que entende devidos, nem demonstrou, de forma concreta, qual seria o valor correto do débito em sua visão.

A mera impugnação genérica dos valores, desacompanhada de prova documental, não tem o condão de desconstituir a prova apresentada pela credora. Cabia à Agravante demonstrar que os valores cobrados nas faturas não correspondiam aos serviços contratados ou que a cobrança pelo parcelamento dos aparelhos era, de fato, exorbitante e contrária ao pactuado, ônus do qual não se desincumbiu.

Nessa linha, o seguinte aresto jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E AS FATURAS QUE DISCRIMINAM O SERVIÇO E OS VALORES COBRADOS, ALÉM DE PLANILHA DE DÉBITO, A QUAL NÃO FOI IMPUGNADA PELA RÉ. DOCUMENTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA PRODUZIR PROVA LITERAL DO SEU CRÉDITO, NA FORMA DO ART. 700 DO CPC. TESE DEFENSIVA TRAZIDA PELA APELANTE NO SENTIDO DE INEXISTIR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. NO ENTANTO, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL QUE SE REVELA INÚTIL PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, O QUAL FOI CORRETAMENTE INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. DE OFÍCIO, AJUSTA-SE O DISPOSITIVO DA SENTENÇA PARA SE ADEQUAR À NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00085934920198190001, Relator Des. FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Julgado em 04/05/2023, 6ª Câmara de Direito Privado)

A alegação de que a contratação verbal foi realizada por pessoa sem poderes de representação, embora agora conhecida, também carece de comprovação. A Agravante não produziu qualquer prova de que o referido preposto não detinha poderes para realizar tais aquisições em seu nome, o que poderia ter sido feito por meio de prova testemunhal ou documental.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os embargos monitórios e constituir o título executivo judicial, deu a correta solução à lide, aplicando adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova.

A decisão monocrática, por sua vez, ao manter a sentença, alinhou-se à jurisprudência dominante sobre o tema, o que autoriza o julgamento singular pelo relator, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC e da Súmula 568 do STJ.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática agravada, ainda que por fundamento diverso no que tange à inovação recursal, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025